Tribunal: TJES
Processo: 0018943-96.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018943-96.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

APELADO: POSTO PRINCIPE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO NÃO CAMBIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Via de regra, deve a ação executiva extrajudicial ser instruída com a via original do título exequendo, o que se justifica em razão da possibilidade da circulação do título de crédito, e, por conseguinte, para evitar dupla execução aparelhada com a mesma cártula.

2.
Carecendo o contrato exequendo de livre circulação, assim como não recaindo nenhuma desconfiança acerca de sua validade, é descabida a exigência, para fins de processamento da execução, da juntada da via original do título, cuja cópia assinada pela parte executada já se encontra nos autos, com autenticidade regularmente atestada pelos advogados da empresa exequente.

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 0018943-96.2020.8.08.0024

APELANTE: ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.

APELAD
O
: POSTO PRÍNCIPE LTDA
e outros

JUÍZO PROLATOR:
3ª Vara Cível de Vitória – Dr. Jaime Ferreira Abreu

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
contra a r. sentença de fl. 61, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de ação de execução de título extrajudicial movida pela apelante em face de
POSTO PRÍNCIPE LTDA
,
DIEGO ALVES DE MELLO
e
BRENDA CARLA ALVES DE MELLO
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC, ante a ausência de juntada do título executivo original.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Extrai-se dos autos que
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
POSTO PRÍNCIPE LTDA
,
DIEGO ALVES DE MELLO
e
BRENDA CARLA ALVES DE MELLO
objetivando receber o crédito de R$ 66.116,03 (sessenta e seis mil cento e dezesseis reais e oito centavos) inserta em Instrumento Particular de Confissão e Composição de Dívidas (fls. 12/15-v.º).

Recebidos os autos pelo juízo, determinou-se a intimação da exequente para juntar aos autos procuração e o título executivo original.

Na sequência, o exequente peticionou apresentando os documentos solicitados às fls. 49/53-v.º.

À fl. 57 do d. juiz determinou, novamente, a intimação do exequente para apresentar o título executivo original, tendo o exequente, em seguida, peticionado informando que já havia realizado a juntada do documento original.

Eis que sobreveio a sentença impugnada, em que o d. magistrado, ao concluir que não houve a juntada do título executivo original, extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC.

Irresignado, o exequente interpôs apelação alegando, em suma, que:
(I)
“os documentos enviados pelo apelante não são cópia autenticada e sim originais”, sendo “provável que tenha havido alguma confusão em razão de existirem selos de autenticação no documento de instrumento de confissão de dívida”;
(II)
“ainda que se entenda que o documento juntado nos autos é cópia autenticada, esta por si é hábil para instruir a ação de execução, em razão da comprovação de autenticidade lhe conferir o poder de servir como prova”;
(III)
“não sendo cambial o título que fundamenta a ação de execução, é permitida apresentação de cópia autenticada do documento”;
(IV)
“dispõem os incisos do art. 425 do aludido Diploma Legal que cópias reprográficas, reproduções digitalizadas e extratos digitais de bancos de dados públicos ou privados fazem a mesma prova que os originais, desde que sua regularidade esteja devidamente atestada pelo emitente e não haja oposição à sua regularidade”.

Pois bem.

Em regra, deve a ação executiva extrajudicial ser instruída com a via original do título exequendo, o que se justifica em razão da possibilidade da circulação do título de crédito, e, por conseguinte, para evitar dupla execução aparelhada com a mesma cártula.

Todavia, em se tratando de execução de “instrumento de confissão de dívida”, de natureza não cambial, não há livre circulação. Além disso, não há qualquer indicativo de falsidade ou adulteração do referido documento.

Nesse contexto, não sendo característica do instrumento exequendo a livre circulação, assim como não recaindo qualquer desconfiança acerca de sua validade, é descabida a exigência, para fins de processamento da execução, da juntada da via original do título, cuja cópia assinada pela parte executada já se encontra nos autos, com autenticidade regularmente atestada pelos advogados da empresa exequente.

A orientação ora adotada encontra amplo respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, e também naquela emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CÓPIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. É possível o ajuizamento de execução aparelhada por cópia autenticada de título executivo extrajudicial, quando não se tratar de cambial.
Precedentes. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 4. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1805935/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE.
INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA DE CIRCULARIDADE
. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência tem exigido a juntada do título executivo extrajudicial original para aparelhar a execução (CPC, art. 798, I, “a”)
quando dotado de cartularidade e autonomia
, atributos estes que permitem sua circulação e, em tese, ensejaria múltiplas ações fundadas em um mesmo título, o que não é o caso dos autos. 2. O documento exequendo é um Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas (fls. 34/37), amoldando-se à previsão legal contida no inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, qual seja, “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”. Assim, dada a espécie de título executivo extrajudicial, entendo pela possibilidade de apresentação de sua cópia reprográfica, ressaindo claro que não é toda modalidade de título que deve ser apresentado em sua via original para instruir a execução. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES – Apelação Cível n.º 0015233-30.2019.8.08.0048 – Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos – j. 30/04/2024)

Portanto, ainda que não seja possível aferir se o título, de fato, é o original, por estarmos analisando os autos após digitalização, o fato é que a sua natureza não cambial indica ser desnecessária a juntada do documento original.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)